Tribunal: STF
Processo: HC 217891
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes. 4. Superação da Súmula 691. Reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) 5. O arcabouço probatório inviabiliza concluir, com certeza, que o réu estivesse ligado a organização criminosa estável e permanente. A configuração da atividade criminosa deve advir de elementos concretos constantes dos autos, e não de meras ilações sem correspondência fática. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.